Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-95.2018.8.11.0013
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-95.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Revisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NORMA MACHADO MARQUES - CPF: 019.744.681-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KENIA MARQUES RODRIGUES - CPF: 076.401.341-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEU RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 955.330.101-06 (APELADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), NORMA MACHADO MARQUES - CPF: 019.744.681-78 (APELANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), KENIA MARQUES RODRIGUES - CPF: 076.401.341-61 (APELANTE), K. J. M. R. (APELANTE), ROSA PINTO FERNANDES - CPF: 939.002.951-15 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 001.228.191-36 (ASSISTENTE), DIVINO SILVERIO DE SOUZA - CPF: 394.407.451-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CONTROVÉRSIA SOBRE A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A ação revisional necessita da modificação da situação econômica do alimentante, remanescendo dúvida quanto à essa mudança, necessária a realização de provas para comprovar a alteração da possibilidade do alimentante, no caso a intimação do Indea para verificação da movimentação de semoventes, que é atividade principal do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020